Tribunal: CARF
Processo: 11128.734392/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734392/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.293 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 11/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no
1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Mateus Soares de Oliveira (Suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia
Elena de Campos e. Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade da ora Recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734392/2013-17
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734392/2013-17

O Acórdão no 108-014.699 (e-fls. 160-173) foi proferido com a seguinte Ementa:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. AUTUAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A discussão da matéria tributável na esfera judicial não elide o dever da autoridade
administrativa de constituir o crédito tributário. Súmula CARF no 48.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
EFEITOS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, da matéria distinta da constante do processo
judicial. PN COSIT n° 7/2014 e Súmula CARF no 1.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DESCUMPRIMENTO.
Este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária. Súmula CARF no 02.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata este processo de auto de infração lavrado para exigência de diferenças de Imposto
de Importação (II), PIS-Importação e COFINS-Importação, bem como dos respectivos
juros moratórios e multa proporcional, apuradas na operação de importação acobertada
pela Declaração de Importação (DI) no 12/2326922-3, registrada pela empresa
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA., CNPJ no
01.505.705/0002-04, além de multa por classificação fiscal incorreta de mercadoria
importada, cuja autuação somou R$ 1.119.679,40.
Aduz a fiscalização que:
 Através da DI no 12/2326922-3, registrada em 11/12/2012, a empresa
ONESUBSEA DO BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA., antiga
CAMERON DO BRASIL LTDA., realizou a importação de um equipamento
complexo para soldagem, que foi declarado no código (NCM) 8515.31.90;
 Nos Dados Complementares da DI a empresa solicitou a redução do Imposto de
Importação para 2%, de acordo com o ex tarifário 053 da NCM 8515.31.90, de
que trata a Resolução Camex no 34, de 18/05/2012, publicada em atendimento
à solicitação da própria importadora junto ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Tal solicitação foi acompanhada de
Atestado fornecido pela ABIMAQ de inexistência de produto similar no
mercado brasileiro;
 O equipamento importado chegou ao Porto de Santos/SP ao amparo do
Conhecimento de Carga Marítimo no 6330-9525-210.035 e da Fatura
Comercial no 12211;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734392/2013-17

 A fiscalização solicitou a perito credenciado pela Alfândega apresentação de
laudo para o equipamento;
 O laudo apontou que, diferentemente do que foi descrito pela importadora, o
equipamento não realiza processo de calandragem, portanto, não faz jus ao ex
tarifário 053, concebido pela Resolução Camex no 34/2012;
 Diante desses fatos, determinou à importadora que: i) retificasse a descrição do
equipamento; ii) excluísse o ex tarifário; iii) recolhesse as diferenças de
tributos acrescidos de multa de ofício e juros de mora; iv) recolhesse a multa
por descrição incorreta da mercadoria importada;
 A importadora solicitou ao MDIC a alteração do texto do ex tarifário 053 da
NCM 8515.31.90, o que ensejou a publicação da Resolução Camex no 39, de
03/06/2013, na qual foi suprimida a palavra calandragem;
 Em 16/10/2013, a importadora impetrou o Mandado de Segurança no 0010281-
60.2013.403.6104, cuja medida liminar pleiteada foi deferida;
 A DI foi desembaraça em razão da decisão liminar proferida no referido
mandamus;
 Lavrou o presente auto de infração.

Pela via postal, a empresa autuada foi intimada do auto de infração em 09/12/2013 (fl.
93), tendo ela apresentado impugnação e documentos em 07/01/2014 (fls. 95 a 109). A
unidade preparadora considerou a impugnação tempestiva (fl. 157). A defesa alegou
que:
1. O ex tarifário 53, vinculado ao NCM 8515.31.90, foi devidamente retificado
através da Resolução Camex no 39, em razão do reconhecimento pelo MDIC
do equívoco na tradução realizada pela ABIMAQ das informações técnicas do
equipamento;
2. O MDIC não emitiu um novo ex, apenas retificou o ex tarifário 53, de acordo
com o equipamento importado pela impugnante;
Preliminar.
Nulidade do AI. Ausência de elementos para a configuração da infração.
3. No caso em tela, o que se verifica é a constituição de crédito tributário vultoso,
assentado em interpretação equivocada quanto à aplicação de ex tarifário, o
qual teve sua descrição corrigida a pedido da própria Impugnante, após ser
comunicada do erro perpetrado pela ABIMAQ quando da tradução das
informações técnicas dos equipamentos;
4. A infração não está configurada, haja vista a validade do ex tarifário 53;
5. A lavratura do presente auto de infração sem que tenha sido constatada a
i. ocorrência do fato gerador impossibilita a determinação da matéria
tributável, violando o direito da impetrante ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, constituindo clara violação ao princípio da
legalidade;
6. O Auditor Fiscal lavrou o auto de infração ora discutido somente depois da
impugnante ter pleiteado o desembaraço das mercadorias na esfera judicial, por
meio de mandado de segurança. Houve, assim, violação ao princípio da
impessoalidade;
7. A Administração Pública deve agir visando sempre ao interesse público, sem
privilegiar ou prejudicar de forma inadequada. Reproduziu doutrina;
8. As peças acusatórias não se pautaram pelo princípio da impessoalidade,
maculando com vício de nulidade os procedimentos perpetrados;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734392/2013-17

Dos fatos.
9. Precisou importar o equipamento diante da ausência de similar no território
i. nacional;
10. Com vistas a fundamentar seu pedido de regime ex tarifário perante a
Secretaria de Desenvolvimento da Produção (SDP) do MDIC e facilitar a
análise do Comitê de Análise de Ex- tarifários (CAEx), solicitou à ABIMAQ
expedição de Atestado de Inexistência de Produção Nacional para o
equipamento;
11. Em 02/12/2011, a ABIMAQ emitiu o Atestado de Inexistência de Produção
Nacional DTE/DEAT/31.129426/11;
12. Em 19/12/2011, formulou perante a SDP do MDIC pedido de regime ex
tarifário para o equipamento, nos exatos termos do Atestado emitido pela
ABIMAQ. Em 17/05/2012, o pedido foi deferido, tendo sido publicado no
DOU a Resolução Camex no 34, que criou o ex tarifário de Bens de Capital “ex
053”, vinculado ao código (NCM) 8515.31.90, com a exata descrição contida
no Atestado emitido pela ABIMAQ;
13. Posteriormente, registrou a Declaração de Importação no 12/2326992-3;
14. Quando da conferência do equipamento pela fiscalização da Receita Federal do
i. Brasil, foi observado que ele não realiza a função de calandragem, logo,
não poderia ser enquadrado no ex tarifário 53, consequentemente, a
alíquota do II utilizada pela impugnante estaria incorreta;
15. A própria ABIMAQ reconheceu, mediante a emissão de parecer, que havia se
equivocado quando da tradução das informações técnicas do equipamento;
16. De posse desse documento, requereu junto à SDP do MDIC alteração do texto
do ex tarifário 53, tendo em vista a equivocada inclusão da palavra
calandragem no descritivo do equipamento. A correção se deu através da
publicação da Resolução Camex no 39;
17. A fiscalização, no entanto, entendeu que a nova descrição do equipamento não
possui efeitos retroativos, por este motivo, não alcançaria a importação levada
a efeito pela impugnante;
18. Como a impugnante não obteve sucesso na liberação do equipamento pela
Receita Federal do Brasil, impetrou, em 16/10/2013, o Mandado de Segurança
no 0010281- 60.2013.4.03.6104. Em 04/11/2013, obteve decisão liminar no MS
que determinou o seu desembaraço aduaneiro;
iii. Do direito.
19. In casu, a impugnante fez prova do preenchimento das condições e
cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do
artigo 121 do Regulamento Aduaneiro;
20. O pedido de concessão do regime ex tarifário, bem como seu deferimento,
oportunidade em que se reconheceu que as condições e requisitos para a
concessão do benefício haviam sido cumpridos, foram realizados em momento
anterior à operação de importação do equipamento;
21. O que se viu foi apenas a constatação de um mero equívoco na descrição do
iv. bem;
22. Não se pode admitir o argumento de que no momento da ocorrência da
importação não havia qualquer provimento administrativo de redução do
montante devido;
23. A aplicação da referida Resolução ao caso em tela não se trata de
retroatividade, mas de reconhecer o seu efeito declaratório de uma situação
fática constituída anteriormente;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734392/2013-17

24. Os Tribunais Regionais Federais Brasileiros, em casos análogos, têm decido
que a redução de alíquota é aplicável a pedidos de ex tarifário protocolados
anteriormente à importação do bem, mesmo nas situações em que a publicação
da Resolução ocorre em data posterior. Reproduziu ementas de acórdãos do
Poder Judiciário;
25. Com efeito, a impugnante sempre pautou sua atuação com verdadeira e
evidente boa-fé, não podendo ser prejudicada por erro de terceiro (ABIMAQ);
26. Permitir que um mero equívoco, constatado e prontamente solucionado, seja
capaz de prejudicar inteiramente uma operação legítima e legal é atentar contra
o princípio da boa-fé, proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica,
fundamentais ao Estado Democrático de Direito. Reproduziu doutrina;
27. O ex tarifário 53 foi criado em virtude do pedido formulado pela Impugnante.
Nesse sentido, não é razoável, muito menos proporcional, que o referido
regime seja afastado por conta da inclusão indevida de uma palavra no
descritivo do equipamento;
28. A impugnante faz jus benefício fiscal relativo ao ex 53, criado pela Resolução
CAMEX no 34 e modificado pela Resolução CAMEX no 39, devendo ser
cancelado o presente auto de infração;
Do Pedido.
29. Pelo exposto, requer seja acolhida a presente impugnação, com o consequente
cancelamento do auto de infração ora combatido;
30. Protesta por toda prova em direito admitido.

A Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 176 pela via eletrônica em
15/06/2021 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 179), apresentando o Recurso
Voluntário de e-fls. 182/192 por meio de protocolo eletrônico realizado em 12/07/2021, pelo
qual pediu para que preliminarmente seja declarada a nulidade do despacho decisório e do
Acórdão de n.o 108-014.699; e no mérito requer seja o auto de infração integralmente cancelado.

Através do Despacho de e-fls. 317, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734392/2013-17

Resume-se a questão posta nos presentes autos à análise da existência ou não de
concomitância entre o presente Processo e o Mandado de Segurança n.o 0010281-
60.2013.4.03.6104/SP impetrado pela Recorrente perante a 3a Vara Federal de Santos com
requerendo “o prosseguimento com o completo desembaraço aduaneiro da mercadoria objeto da
DI no 12/2326922-3, mediante o regular pagamento do Imposto de Importação à alíquota de 2%,
aplicando-se ao caso o regime ex-tarifário no 53, criado pela Resolução CAMEX no 34 e alterado
pela Resolução CAMEX no 39 -, depreende-se, consoante os documentos acostados aos autos
que a empresa-impetrante importou maquinário não fornecido pelo mercado interno e que, por
esta razão, requereu o regime do ex-tarifário de bem de capital com vistas a reduzir a alíquota do
Imposto de Importação incidente.”

O Acórdão Recorrido reconheceu a existência da concomitância por entender que
“em relação ao mérito da autuação em questão (aplica-se o benefício fiscal previsto pelo ex
tarifário 053 da NCM 8515.31.90, de que trata a Resolução Camex no 34/2012, alterada pela
Resolução Camex no 39/2012, que reduz a alíquota do II (2%), para o equipamento declarado na
Adição 001, da DI no 12/2326922-3), observo que os processos administrativo e judicial tratam
do mesmo objeto.”

Ao analisarmos o objeto do Mandado de Segurança n.o
0010281-
60.2013.4.03.6104/SP verifica-se que ele é coincidente com o objeto do presente processo
administrativo, vislumbrando-se na hipótese a existência de concomitância indicada pela r.
decisão recorrida, nos termos do art. 87 do Decreto n° 7.574/2011:

Decreto 7.574/2011

"Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).

Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá́ prosseguimento em relação à matéria diferenciada."

Caracterizada a concomitância deve ser aplicado o teor da Súmula CARF n.o 1:

"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial."

Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.293 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.734392/2013-17

DISPOSITIVO

Em face do exposto, tendo em vista a concomitância caracterizada, voto no
sentido negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 332
DF CARF MF
Original